Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE MENOR EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ENSINO FUNDAMENTAL. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação, como direito fundamental, nos termos do art. 205 e 208.
2. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em unidade de Ensino Fundamental, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 – a dignidade da pessoa humana.
3. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo e ao reexame necessário.